Tribunal: TJBA
Processo: 8008155-03.2022.8.05.0022
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: CARTA TESTEMUNHÁVEL n. 8008155-03.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: JOAO FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO COM ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PROPOSTAS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Carta Testemunhável interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que negou seguimento a Recurso em Sentido Estrito manejado contra decisão que homologou proposta de suspensão condicional do processo, deixando de acolher parte das condições estabelecidas pelo órgão acusatório. O Magistrado entendeu inexistente interesse recursal e inadequada a via eleita. O Parquet sustentou o cabimento do recurso e a existência de interesse recursal diante da supressão de condições relevantes do acordo. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento da Carta Testemunhável, para determinar o processamento do recurso ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível Carta Testemunhável contra decisão que nega seguimento a Recurso em Sentido Estrito; e (ii) se houve ilegalidade na negativa de processamento do recurso ministerial, diante da existência de interesse recursal e do cabimento do Recurso em Sentido Estrito contra decisão que concede suspensão condicional do processo com modificação das condições propostas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Carta Testemunhável é o recurso cabível para impugnar decisão que denega seguimento a Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 639 do CPP, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade. 4. A jurisprudência admite interpretação extensiva do art. 581, XI, do CPP para permitir Recurso em Sentido Estrito contra decisão que concede ou modifica substancialmente a suspensão condicional do processo. 5. A suspensão condicional do processo constitui instrumento de política criminal cuja iniciativa é do Ministério Público, cabendo ao Magistrado controle de legalidade, não podendo suprimir ou alterar substancialmente condições essenciais da proposta ministerial sem possibilidade de controle recursal. 6. A exclusão de condições relevantes, como o perdimento da fiança e obrigações de conteúdo sancionatório, evidencia interesse recursal do Ministério Público, não se restringindo a controvérsia ao prazo de suspensão, mas ao conteúdo material do benefício. 7. A negativa de processamento do Recurso em Sentido Estrito impediu a apreciação colegiada de matéria juridicamente controvertida, impondo-se o destrancamento do recurso e o retorno dos autos à origem para regular processamento, sem exame imediato do mérito, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso conhecido e provido para afastar a decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito e determinar seu regular processamento, com posterior apreciação do mérito pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Tese de julgamento: “1. É cabível Carta Testemunhável contra decisão que nega seguimento a Recurso em Sentido Estrito.” “2. Há interesse recursal do Ministério Público quando decisão judicial altera substancialmente as condições da suspensão condicional do processo propostas pelo órgão acusador, admitindo-se o controle por Recurso em Sentido Estrito.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CPP, arts. 581, XI, 639, 641, 642 e 644; Lei nº 9.099/95, art. 89. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp nº 2.036.488/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024. STF, Inq nº 641 QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16.04.1998. STF, Inq nº 3533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30.09.2014, DJe 09.10.2014. TJBA, Carta Testemunhável nº 8000247-55.2023.8.05.0022, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, publ. 15.04.2025. TJDFT, Acórdão nº 1348821, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 17.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Carta Testemunhável n. 8008155-03.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de João Francisco da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.